Tribunal: TJPA
Processo: 0810301-35.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810301-35.2025.8.14.0000

PACIENTE: REGENILSON BARBOSA DA SILVA, REGINALDO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº:
0810301-35.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Kaio Ferreira Cardoso (OAB/PA 32.366)

PACIENTES: REGENILSON BARBOSA DA SILVA

REGINALDO ALVES DA SILVA

IMPETRADO: Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I – Caso em exame

1 – Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de pacientes condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Anapu/PA, em sessão plenária realizada no dia 22/05/2025, cuja nulidade se alega em razão da ausência de intimação válida para o julgamento, o que teria ensejado violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

II – Questão em discussão

2 – A questão submetida a exame consiste em verificar:
(i) se a ausência de intimação pessoal dos pacientes para a sessão do Tribunal do Júri implica nulidade absoluta;

(ii) se o indeferimento do pedido de redesignação da sessão, formulado pelo defensor dativo em plenário, configurou violação ao devido processo legal; e

(iii) se, diante da ausência de intimação válida, deve ser reconhecida a nulidade da sentença condenatória e determinada a realização de novo julgamento.

III – Razões de decidir

3 – O art. 5º, LV, da Constituição Federal assegura a todos os acusados o contraditório e a ampla defesa, sendo indispensável a ciência inequívoca da data da sessão plenária do júri para o exercício da autodefesa.

4 – O Código de Processo Penal, em seu art.564, III, “g”, exige a intimação do réu para o julgamento em plenário, sendo nulo o ato realizado sem sua prévia ciência.
5 – A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de intimação pessoal do réu para o julgamento pelo Tribunal do Júri configura nulidade absoluta, em razão da violação ao princípio da plenitude de defesa (AgRg no REsp 1.310.997/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/05/2018).
6 – No caso dos autos, os pacientes foram cientificados apenas na véspera da sessão, em prazo manifestamente insuficiente, o que inviabilizou seu comparecimento e a participação efetiva em plenário. O indeferimento da redesignação pleiteada pelo defensor dativo reforçou a violação ao devido processo legal e à garantia da ampla defesa.

7 – Caracterizado, assim, constrangimento ilegal decorrente da ausência de intimação válida, impondo-se a anulação do julgamento e a revogação da prisão preventiva, já suspensa liminarmente.

IV – Dispositivo

8 – Habeas corpus conhecido e ordem concedida para anular o julgamento realizado em 22/05/2025, determinando a submissão dos pacientes a novo júri, com a confirmação da liminar que revogou a prisão preventiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer o writ e conceder a ordem para anular o julgamento dos pacientes pelo Tribunal do Júri da comarca de Anapu realizado em 22/05/2025, determinando sua submissão a novo julgamento, confirmando ainda a liminar deferida para
revogar sua prisão preventiva,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Kaio Ferreira Cardoso (OAB/PA 32.366) em favor de
REGENILSON BARBOSA DA SILVA e REGINALDO ALVES DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu, nos autos nº 0000202-91.2017.8.14.0138, que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou os pacientes à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e III, do CP).

A impetração sustenta, em síntese, que houve
nulidade absoluta no julgamento
, diante da
ausência de intimação regular
dos pacientes para comparecimento à sessão plenária realizada em 22/05/2025.

Relata que, inicialmente, o júri estava designado para 16/04/2025, sendo posteriormente redesignado para 22/05/2025, com determinação de nova intimação dos acusados. Contudo, os mandados somente foram expedidos em 01/04/2025 e devolvidos pelo oficial de justiça em 20/05/2025, apenas dois dias antes da sessão, com informação de que os pacientes se encontravam em regiões rurais (Assurini/Altamira e Brasil Novo/PA), não sendo localizados.

Apesar do pedido defensivo de redesignação do júri, formulado em plenário e fundamentado na ausência de intimação eficaz, o juízo indeferiu de forma genérica e decretou a revelia dos acusados, com base no art. 367 do CPP. O julgamento prosseguiu sem a presença dos pacientes, culminando na condenação.

O impetrante destaca que, um dia após o júri, os pacientes procuraram o oficial de justiça e o advogado dativo, confirmando que haviam sido informados da sessão apenas na véspera, o que impossibilitou o comparecimento, e manifestando a intenção de se apresentarem caso houvesse nova designação.

Alega-se, assim, cerceamento de defesa, violação ao contraditório e à plenitude de defesa, configurando constrangimento ilegal, pois não foi oportunizado aos pacientes o exercício da
autodefesa
em plenário.

No pedido liminar, requer a
suspensão da execução provisória da pena e a cassação dos mandados de prisão
, expedindo-se contramandados, até o julgamento do mérito do writ. No mérito, pugna pela
anulação da sentença condenatória
e realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Recebido o feito, a
liminar
foi apreciada pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, em razão do afastamento funcional da Relatora, tendo sido
concedida a ordem para revogar a custódia preventiva
dos pacientes até o julgamento do mandamus
, determinando a expedição de contramandado de prisão
, bem como a requisição de informações à autoridade inquinada coatora e vista à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

Após as informações da autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo
conhecimento

do
writ
e concessão da ordem para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

No mérito da impetração, pretende-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da
ausência de intimação válida dos pacientes para a sessão plenária
realizada em 22/05/2025, o que teria gerado cerceamento de defesa, contrariando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
no que lhe assiste razão
.

Compulsando a documentação trazida na impetração, constata-se que o juízo singular indeferiu pedido de redesignação da sessão de julgamento formulado pelo advogado dativo em plenário, declarando a revelia dos acusados com fundamento no art. 367 do CPP. A sessão transcorreu sem a presença dos réus, resultando em condenação.

Consta ainda na impetração que, no dia seguinte ao julgamento, conforme certificado pelo oficial de justiça

Thiago da Silva Goncalves, os pacientes entraram em contato, informando que tomaram ciência da sessão apenas na véspera, quando já não tinham condições de se deslocar até a Comarca de Anapu/PA, e solicitaram nova designação, manifestando intenção de comparecer, tendo inclusive o meirinho certificado que tentou sem sucesso contato telefônico com a unidade judiciária para informar tal fato.

Acerca das garantias processuais dos pacientes, a Constituição da República assegura aos acusados em geral o
contraditório e a ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV).

O Código de Processo Penal impõe, nos termos do art. 564, III, g, a obrigatoriedade da intimação do acusado para o julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo nulo o ato realizado sem a sua ciência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
não intimação pessoal do réu para o julgamento no júri popular configura nulidade absoluta
, por violação ao direito de autodefesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À AUTODEFESA. ARTS. 564, III, "A" e 457 DO CPP. NULIDADE ABSOLUTA.
LESÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE COTEJO E SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O art. 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal, na redação atribuída pela Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008, estabelece que será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado.

2. No caso dos autos, a única tentativa de intimação do acusado para a sessão foi feita através do oficial de justiça, a qual foi infrutífera em razão de ele não ter sido encontrado. Se o acusado tem direito à autodefesa, sua não intimação para a sessão do júri é causa de nulidade, consoante se extrai do art. 564 do Estatuto Processual Repressivo.

3. Apesar de não se mostrar imprescindível o comparecimento do acusado na sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença, é imperioso que se possibilite a ele exercer tal faculdade, o que somente se dará com sua prévia intimação pessoal ou ficta.

4. Nesta esteira, diante da garantia constitucional da plenitude de autodefesa, mister se faz considerar tal nulidade como absoluta, não havendo se falar em preclusão, nos termos dos art. 571, VIII, do CPP. Precedentes.

5. O recorrente transcreveu julgados para comprovar a ocorrência do dissenso jurisprudencial sem, contudo, fazer o necessário cotejo analítico viabilizador do apelo especial. A identidade deve ser demonstrada, nos termos dos nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015), e 255, § 1º, "a", e § 2º, do RISTJ, a fim de evidenciar a necessidade da uniformização jurisprudencial preceituada na Constituição Federal. Ademais, cumpre destacar que os julgados colacionados para comprovação da divergência não guardam similitude fática e jurídica com o acórdão hostilizado, tendo em vista que tratam da preclusão de matéria referente à nulidade relativa.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1.310.997/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/05/2018).

Destarte, em que pese não possa o
habeas corpus ser utilizado como sucedâneo recursal
, sob pena de supressão de instância, admite-se a concessão da ordem pela via estreita do writ em casos de
flagrante ilegalidade ou nulidade
, como no presente caso.

Na presente impetração, ficou caracterizado que houve redesignação da sessão do júri para 22/05/2025, acerca da qual somente foram os pacientes cientificados em 21/05/2025, na véspera da sessão de julgamento, sendo declarados revéis e submetidos à julgamento, apesar de existir informação nos autos acerca de seus paradeiros e contatos telefônicos, bem com estando caracterizada a exiguidade do prazo de entre sua cientificação e a sessão de julgamento.

Destarte, não se trata de mera irregularidade na intimação, mas de falta de intimação pessoal que impossibilitou que os acusados exercessem a autodefesa em plenário, direito essencial no procedimento do júri, que se rege pelo princípio da
plenitude de defesa
(art. 5º, XXXVIII, "a", CF).

O indeferimento do pedido de redesignação formulado pelo advogado dativo, em face da proximidade da certidão de não intimação, configurou
violação ao devido processo legal
e ao contraditório.

A jurisprudência consolidada do STJ é firme:

“Se o acusado tem direito à autodefesa, sua não intimação para a sessão do júri é causa de nulidade absoluta, consoante se extrai do art. 564 do Estatuto Processual Repressivo” (AgRg no REsp 1.310.997/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11/05/2018).

O prejuízo decorrente da referida violação é patente, pois os pacientes não puderam participar do julgamento, o que comprometeu a plenitude de suas defesas.

Diante de tais circunstâncias, resta configurado o
constrangimento ilegal
apontado pela Defesa. O reconhecimento da nulidade da sessão de julgamento dos pacientes ocorrida em 22/05/2025 é medida que se impõe, sendo inviável a manutenção da sentença condenatória proferida em tais condições, impondo-se, também, a confirmação da ordem liminar anteriormente deferida para revogação da ordem prisional em seu desfavor.

Diante do exposto,
CONHEÇO O WRIT E CONCEDO A ORDEM
para anular o julgamento dos pacientes
REGENILSON BARBOSA DA SILVA e REGINALDO ALVES DA SILVA
pelo Tribunal do Júri da comarca de Anapu realizado em 22/05/2025, determinando sua submissão a novo julgamento, confirmando ainda a liminar deferida para
revogar sua prisão preventiva
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/08/2025